Tribunal: TJSP
Processo: 2138908-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Produção antecipada de provas – Pedido de substituição de perito judicial, com base nos artigos 342 e 468, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento - Ato judicial impugnado que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil – Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser observado – Exegese da doutrina e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Produção antecipada de provas – Pedido de substituição de perito judicial, com base nos artigos 342 e 468, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento - Ato judicial impugnado que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil – Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser observado – Exegese da doutrina e da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138908-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RONALDO ROBERTO LIZARRAGA MARTORANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado CARLOS UMBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
2
VOTO No. 31163
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2138908-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RONALDO ROBERTO LIZARRAGA MARTORANO
AGRAVADO: TABELIÃO DO 6o CARTÓRIO DE NOTAS DE
CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Produção antecipada de provas Pedido de substituição de
perito judicial, com base nos artigos 342 e 468, inciso II, do
Código de Processo Civil
Indeferimento - Ato judicial
impugnado que não está relacionado nas hipóteses do artigo
1.015 do novo Código de Processo Civil
Rol taxativo
(numerus clausus) que deve ser observado
Exegese da
doutrina e da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório copiado a fls. 18, que indeferiu o pedido de substituição do
perito.
O agravante alega (fls. 01/17), em síntese, que o perito
nomeado pelo juízo na ação deve ser substituído, porque não cumpriu o
encargo que lhe foi assinado (artigo 468, inciso II, do Código de Processo
Civil). O laudo técnico produzido pelo perito contém alegação falsa quanto
à assinatura de instrumento de compra e venda, incorrendo na regra do
artigo 342 do Código de Processo Civil. A perícia está eivada de vícios. O
laudo possui lacunas, sendo inconclusivo, inclusive porque não respondeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
3
aos quesitos de assistente técnico. O perito judicial, assim, deve ser
substituído, com devolução dos valores desembolsados e realização de
nova prova técnica.
A liminar foi indeferida (fls. 80/81).
Houve resposta (fls. 85/89).
É o relatório.
O recurso desmerece conhecimento.
Com efeito, o presente agravo de instrumento, interposto em
face de decisão judicial proferida já na vigência do novo Código de
Processo Civil (vide fls. 18), não deve ser conhecido em seu mérito.
Dispõe o artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil,
verbis:
Artigo 1.015
Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
4
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Ora, o comando judicial que rejeitou o pedido de substituição
do perito judicial (vide fls. 18), rejeitando a impugnação do ora agravante,
não se insere no rol taxativo mencionado acima, motivo pelo qual não
pode ser atacado pela via do agravo de instrumento.
Não restam dúvidas de que a relação do artigo 1.015 seja, de
fato, taxativa. A propósito, esclarece a doutrina acerca da nova legislação:
“3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a
decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
5
sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões
ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de
causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte
que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como
preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do
tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do
mandado de segurança e da correição parcial”.
(Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a tiragem. São Paulo, RT, 2015, p. 2078);
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe”.
“Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao interessado, em
regra, impugnar a decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da
apelação ou das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009 § 1.o). Todavia,
não se descarta o cabimento de mandado de segurança contra decisão
interlocutória lesiva de direito líquido e certo, quando existente risco de
dano grave ou de difícil reparação”.
(Theotônio Negrão et alii, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
933);
“O Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
6
contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de
instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte
lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art.
522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi
diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que
serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não
constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos no Código deverão
ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de
apelação”.
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil Teoria
Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e
Procedimento Comum, volume III, 47a edição rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 1038).
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça não discrepa
COMPETÊNCIA. Valor da Causa. Decisão de Primeiro Grau que determinou a
remessa dos autos ao Juizado Especial. Insurgência recursal através de agravo
de instrumento. Não conhecimento. Interpretação do artigo 1.015 do CPC/2015.
Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(AI 2205499-88.2016.8.26.0000
11a Câmara de Direito Público

Relator: Jarbas Gomes - j. 25.10.2016);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Improbidade administrativa
Decisão
recorrida que determinou a intimação da Fazenda Estadual para a comprovação
do pagamento do encargo financeiro para a produção da prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
7
requerida nos autos, no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),
em 20 (vinte) dias - Insurgência
Descabimento
Decisão interlocutória
agravada que não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de
Processo Civil CPC Aplicação do artigo 932, III, do novo CPC - Recurso não
conhecido.
(AI 2149325-59.2016.8.26.0000 1a Câmara de Direito Público Relator:
Marcos Pimentel Tamassia - j. 25.10.2016);
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS.
ROL TAXATIVO NO NOVO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL. O
Novo Código de Processo Civil previu rol taxativo para o cabimento do recurso
de agravo de instrumento e o indeferimento do pedido de indisponibilidade de
bem imóvel não foi previsto como recorrível por meio deste recurso. Inteligência
do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(AI 2200283-49.2016.8.26.0000 5a Câmara de Direito Público Relator:
Marcelo Berthe - j. 24.10.2016);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Restabelecimento de pensão
por morte. Decisão que decretou a preclusão temporal para apresentação do rol
de testemunhas pela autora. Decisão não impugnável por meio de agravo de
instrumento. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
Recurso inadmissível. Agravo não conhecido.
(AI 2200003-78.2016.8.26.0000
10a Câmara de Direito Público

Relator: Paulo Galizia - j. 24.10.2016).
Este
relator,
seja
como
segundo
juiz
(AI
2111580-45.2016.8.26.0000
Relator: José Luiz Germano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2138908-08.2020.8.26.0000 - Voto no. 31163 - Campinas
8
julgado
em
05.08.2016),
seja
como
relator
(AI
2066749-09.2016.8.26.0000
julgado em 07/11/16), já teve
oportunidade de manifestar esse entendimento.
Por conseguinte, não se encontrando a decisão recorrida (vide
fls. 18) no rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil,
considera-se inadmissível o presente agravo de instrumento.
É o que se decide.
Posto isso, não se conhece do recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..